Tribunal: STF
Processo: Rcl 4990
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF.
   CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No
   julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o
   Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da
   República, não abrange as causas instauradas entre o Poder
   Público e servidor que lhe seja vinculado por relação
   jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho
   jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo
   Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores
   submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao
   Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação
   constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal
   das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4.
   Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do
   voto do Relator.